Tribunal: TJMT
Processo: 0033004-44.2008.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033004-44.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO MATTIELLO SOBRINHO - CPF: 594.212.071-49 (APELANTE), MANOEL MILITINO PINTO DE MIRANDA (APELANTE), LUIZ DE LIMA CABRAL - CPF: 928.191.418-20 (ADVOGADO), ATAIDES MARQUES DA SILVA - CPF: 111.587.351-20 (APELANTE), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), SEBASTIAO VITAL DA SILVA - CPF: 874.040.791-87 (APELANTE), EPIFANIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 106.837.711-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ALCINDO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - CPF: 544.337.461-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RINALDO DE OLIVEIRA RANGEL - CPF: 544.768.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEI GONÇALVES DE AGUIAR (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO MATTIELLO SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL MILITINO PINTO DE MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), ALCIDES TEIXEIRA PEGO - CPF: 869.552.259-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ATAIDES MARQUES DA SILVA - CPF: 111.587.351-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITE BATISTA DOS ANJOS - CPF: 420.565.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VANIA MARIA NUNES DOS ANJOS - CPF: 649.930.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDEIR CARVALHO - CPF: 415.244.381-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 866.178.851-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR CARDOSO COSTA - CPF: 468.602.071-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSE LOPES DA SILVA - CPF: 977.793.001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL ROSA (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR PIRES DA SILVA - CPF: 840.028.161-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 354.103.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIO EGIDO NUNES - CPF: 362.116.991-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DE FORMA FRAUDULENTA - PARTICULARES BENEFICIADOS – APLICAÇÃO DO ART. 3o DA LEI No 8.429/92 - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Uma vez comprovado pelo conjunto probante dos autos que houve expedição fraudulenta de CNH’s, pelos agentes do departamento estadual de trânsito e perquirida a vontade livre e consciente de terceiros particulares em serem beneficiados com a obtenção das carteiras, fica evidente que aderiram à conduta ímproba.

2 - Conforme prevê o art. 3o da Lei de Improbidade Administrativa, também responde pela prática de atos ímprobos aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Ataídes Marques da Silva, Sebastião Vital da Silva
e
Epifânio Ferreira dos Santos
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa 0033004-44.2008, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando os recorrentes e outro na proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 3 (três) anos, suspensão dos direitos políticos por igual período e pagamento de multa civil estabelecida em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões do apelo, os recorrentes sustentam que a sentença merece reforma, na medida em que não teria ficado comprovado que agiram com dolo; alegam que não houve violação aos princípios que regem a Administração Pública e, portanto, não há que prevalecer a condenação imposta.

Asseveram que o juízo não analisou com imparcialidade as provas produzidas, caso contrário não teriam sido condenados. Pontuam que o terceiro somente comete ato de improbidade administrativa quando incorre na figura típica e antijurídica de induzir ou concorrer para a prática de ato defeso em lei.

Repisam que para configuração da prática de improbidade administrativa necessária a presença do dolo/má-fé segundo jurisprudência dos cortes superiores. Assim, postulam pelo provimento do apelo, para que sejam absolvidos por ausência de elementos suficientes para condenação. Prequestionam os artigos 5o caput, incisos I, LV, 93o, IX da Constituição Federal e artigos 371, 489, II e 370 do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões (Id 357632a 357635), o Ministério Público defende o acerto da sentença, e pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo. (Id n. 4300498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público propôs ação civil pública de improbidade administrativa em face de
Manoel Militino Pinto de Miranda
e outros 18 (dezoito) requeridos, com a finalidade de obter a condenação destes nas sanções do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, pela prática de ato de improbidade, consistente em fraudes na expedição de Carteiras Nacionais de Habilitação pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DENTRAN-MT.

Os Recorrentes, então, foram dados como incursos na Lei 8.429/92, pois foram beneficiados com a emissão de Carteira Nacional de Habilitação fraudulenta, em burla aos ditames legais, que se efetivou com o auxílio de Alcindo Rodrigues e Rinaldo de Oliveira, estagiários do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e intermédio de Rosinei Gonçalves de Aguiar, Carlos Alberto Matiello Sobrinho e Manoel Militino Pinto de Miranda proprietários de autoescolas em Primavera do Leste e Cáceres.

Convêm destacar que os agentes públicos Alcindo Rodrigues de Figueiredo e Rinaldo de Oliveira Rangel então estagiários do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, compõem o polo passivo da demanda que foi desmembrada a pedido do autor devido à pluralidade de agentes. Assim, limitou-se o juízo nesse processo específico, a condenação dos particulares
Carlos Alberto Mattielo, Manoel Militino, Ataídes Marques, Sebastião Vital e Epifânio Ferreira
.

Antes de adentrar ao mérito da condenação, importante frisar que, inobstante não arguida como matéria preliminar, os apelantes alegaram que a sentença carece de fundamentação, sustentando que “tendo em vista que a magistrada se limitou a dizer que os requeridos não trouxeram provas nos autos, contudo, no tocante aos apelantes, as provas estão devidamente acostadas à contestação” sendo que o ônus da prova cabe ao autor segundo o artigo 373 do Código de Processo Civil.

De plano, constata-se que não procede a alegação, uma vez que a exigência de fundamentação das decisões judiciais de que tratam as normas constitucional – art. 93, inciso IX, da CF/88, e infraconstitucional – art. 489, II do CPC/15, como ressaltado pela Procuradoria-Geral de Justiça, não implica prolação de sentenças extensas e repletas de citações doutrinárias e jurisprudenciais, ou ainda, responder todos os argumentos lançados pelas partes quando destaca motivos suficientes para fundamentar a decisão, basta que o julgador exponha com clareza os motivos que o levaram a decidir deste ou daquele modo, ajustando-se obviamente a legislação vigente e permitindo que a parte tenha conhecimento a fim de que possa promover sua defesa e interpor, se assim o desejar, eventual recurso, como no caso em análise.

Na hipótese, a magistrada analisou as questões de fato e de direito ao condenar os apelantes e outros, narrou os fatos descritos inicialmente, amoldou a ação dos demandados a lei de regência e apontou o liame subjetivo mostrando-se desnecessária ao deslinde da ação, manifestar-se acerca da tese “inexigibilidade de conduta diversa”. Logo, não há que se falar em ausência de fundamentação.

Em se adentrando ao mérito da condenação, tem-se que as alegações recursais dos apelantes circundam-se no argumento de que não ficou evidenciado o liame subjetivo; que as provas são insuficientes a embasar um comando condenatório e que não houve a devida apreciação do conjunto probante, pela magistrada sentenciante.

As alegações, entretanto, são desprovidas de razões probantes de fato ou de direito, com força de modificação do ato sentencial, onde a Juíza fez a correta subsunção das condutas descritas na inicial à norma de reprimenda dos atos de improbidade, julgando procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público.

Verifica-se que os apelantes sustentam que a sentença merece reforma, na medida em que não teria ficado comprovado que tenham agido de forma dolosa. Aduzem, outrossim, que não foram violados quaisquer dos princípios regentes da Administração Pública e que, portanto, devem ser afastadas as condenações impostas.

Não é, entretanto, o que consta dos autos.

Consta que os apelantes
Epifânio Ferreira dos Santos, Sebastião Vital da Silva
e
Ataíde Marques da Silva
obtiveram as Carteiras Nacionais de Habilitação ideologicamente falsas, adquiridas sem se submeterem aos exames exigidos por lei, o que foi possível em razão da fraude perpetrada pelo estagiário Alcindo Rodrigues de Figueiredo, lotado no setor de conferência das CNH e habilitado a alimentar o sistema de confecção de CNH, com as informações e dados apresentados por meio dos processos de habilitação, renovação e segunda via, regularmente instaurados e instruídos.

Consta também dos autos, na apuração dos fatos, que Carlos Alberto – diretor da auto escola Ética, localizada no Município de Cáceres/MT, em julho/2000, após prévio ajuste de vontades com o apelante
Ataídes Marques da Silva
, encaminhou os dados pessoais deste para Alcindo, para que este promovesse a inserção indevida no Sistema de Controle de Habilitação do DETRAN-MT, simulando a existência de habilitação anterior. Para tanto, recebeu a importância de R$800,00 (oitocentos Reais) do apelante
Ataídes Marques da Silva
, conforme por ele declarado à Polícia Judiciária Civil e confirmado em Juízo.

Assim, em que pese a alegação do apelante de que pretendia obter a sua CNH de forma lícita, as circunstâncias e indícios de ilegalidade apontam para a certeza de que tinha conhecimento da fraude que era levada a efeito no órgão de trânsito. Mesmo porque, não é crível admitir que o apelante não soubesse que para a obtenção de uma CNH, não bastava pagar a auto escola. Corrobora essa conclusão seu depoimento em Juízo, quando disse que procurou diretamente a auto escola Ética (e não o DETRAN-MT) para obter a CNH.

Da mesma forma, ocorreu com o apelante
Sebastião vital da Silva
, que foi beneficiado pela fraude das CNH, obtendo o documento de maneira ilícita, por intermédio de Carlos Mattiello – proprietário da auto escola Ética, conforme se comprova pelos documentos que instruem a inicial.

Com efeito, o apelante Sebastião Vital da Silva, alega que se submeteu a todos os exames. No entanto, não logrou êxito em fazer nenhuma prova deste fato.

O mesmo
modus operandi
se deu em relação ao apelante
Epifânio Ferreira dos Santos
. No caso deste, restou comprovado que o diretor da auto escola “Real” – Manoel Militino Pinto de Miranda, situada na cidade de Cáceres-MT, concorreu dolosamente para a confecção da CNH falsa, encaminhando a Alcindo os dados pessoais do apelante Epifânio para que fossem inseridos, indevidamente, no Sistema de Controle de Habilitação do DETRAN-MT, simulando a existência de CNH que não existia. Tudo isto, mediante o pagamento de R$900,00 (novecentos Reais).

O conhecimento da ilicitude por parte do apelante
Epifânio Ferreira dos Santos
da mesma forma que os demais beneficiados, é inconteste, pelo contexto dos fatos e porque conscientemente, ele não se submeteu aos exames. Não bastasse, a indagação para Manoel Militino deixa mais que evidente que tinha conhecimento de que se tratava de fraude, pois chegou a questionar para este “
mas não vai ter problema?”

Consta do depoimento do apelante Epifânio que este soube, por meio de um conhecido de nome Ronaldo, que havia uma pessoa, conhecido por
Manoelito
, que morava na cidade de Cáceres-MT, que
fazia carteira de habilitação, sem precisar fazer os testes na auto escola
.

Ora, não é crível admitir que diante desta proposta (de dispensa de testes na auto escola), o apelante pudesse desconhecer que o procedimento para a obtenção da CNH seria fraudulento e mesmo assim, se coadunou, para ser beneficiado.

Assim sendo, não há que se falar que não podem ser submetidos às sanções da LIA, uma vez que há perfeita subsunção dos fatos à norma (art. 3o, Lei n. 8.429/92) que estipula a sujeição aos ditames da Lei de Improbidade, no que couber,
aqueles que, mesmo não sendo agente público, induz ou concorra pra a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta
. (destaquei).

Nesse sentido é a jurisprudência, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA E NÃO INCLUÍDA NO DISPOSITVO DO VOTO CONDUTOR – RECONHECIMENTO – CONTRADIÇÃO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO ATO DE IMPROBIDADE PREVISTO NO ART. 9o, XII, DA LEI No 8.429/92 A TERCEIRO BENEFICIÁRIO – ATO INERENTE AOS AGENTES PÚBLICOS – TESE SEM GUARIDA NA INTERPRETAÇÃO DA LEI No 8.429/92 – ACÓRDÃO MANTIDO NO PARTICULAR – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Uma vez deferida a assistência judiciária gratuita aos recorrentes no corpo do voto condutor do acórdão, mister se faz a inserção desta decisão também no seu dispositivo, sobremodo quando houve condenação dos mesmos ao pagamento de custas e despesas processuais na sentença. Hipótese em que devem ser acolhidos os embargos declaratórios para o suprimento do vício detectado, viabilizando a correta entrega da prestação jurisdicional.

À luz dos arts. 3o e 6o, da Lei no 8.429/92 o terceiro, isto é, aquele que, não sendo agente público, induz ou é beneficiado direta ou indiretamente pelo ato ímprobo, pode ser condenado pela prática de atos de improbidade
que importam enriquecimento ilícito, previstos no art. 9o, do referido diploma legal.
(N.U 0149221-21.2016.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEGITIMIDADE PASSIVA - SÓCIA MINORITÁRIA - ART. 3o DA LEI No 8.429/92 - RECURSO DESPROVIDO. Conforme prevê o art. 3o da Lei de Improbidade Administrativa, também responde pela prática de atos ímprobos aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.
(TJ-MG - AI: 10280170052672007 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 23/04/2020, Data de Publicação: 28/04/2020) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – LICITAÇÃO DIRECIONADA – SÓCIA DA EMPRESA CONTRATANTE SERVIDORA PÚBLICA COMISSIONADA À ÉPOCA DA LICITAÇÃO – VEDAÇÃO LEI No 8.666/92 – MULTA CIVIL PROPORCIONAL – RECURSOS IMPROVIDOS. Em se tratando de ato de improbidade administrativa, o marco inicial do prazo prescricional quinquenal para a aplicação das penalidades corresponderá à data de desligamento dos agentes públicos, e não do ato administrativo imputado ímprobo, nos termos do art. 23, I, da Lei no 8.429/1992.

O art. 3o da lei de improbidade administrativa (Lei no 8.429/92)é expresso quanto à possibilidade de responsabilização de todos aqueles que, alguma forma, induzam, concorram ou obtenham proveito pela pratica dos atos nela elencados
. O direcionamento de licitação para contratação de ex-servidora para prestação de serviços de assessoria de imprensa, sem observância do disposto na Lei de Licitações, afronta os preceitos da Administração Pública, gerando enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e ofendendo os princípios da moralidade, impessoalidade e legalidade, caracterizando ato ímprobo dos requeridos. O pagamento de multa civil fixada em 20 salários é medida suficiente e proporcional ao ato de improbidade imputado ao apelante, haja vista que a lei possibilita a aplicação de até 100 (cem) vezes o valor da remuneração percebida, não havendo que se cogitar minoração.
(TJ-MS - AC: 08020588020128120011 MS 0802058-80.2012.8.12.0011, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 30/01/2018, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2018) (destaquei)

Não há que se falar, outrossim, na não condenação dos agentes, porquanto o estagiário Alcindo Rodrigues de Figueiredo foi condenado pela prática do ato de improbidade nos autos da Ação Civil Pública n. 4544-52.2005.811.0041, em razão de ter sido o responsável pela inserção de dados falsos no sistema de controle de habilitação do DETRAN-MT e, posteriormente, confeccionado CNH’s ideologicamente falsas para os apelantes.

Demonstrado, pois, o liame subjetivo entre os agentes públicos e os particulares, ora apelantes, que tinham perfeita consciência da ilicitude perpetrada para a obtenção das CNH’s, sem serem submetidos aos exames no órgão de trânsito, a condenação há de ser mantida, de modo que
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença condenatória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020